Tribunal: TJSP
Processo: 1008969-12.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Hipótese em que o autor foi vítima do golpe da troca de cartões [em caixa de autoatendimento instalado em supermercado]. Verificação subsequente da operação fraudulenta a débito em sua conta corrente, no valor de R$ 4.300,00. Consideração de que o banco é responsável pela incolumidade de seus clientes, mesmo porque os fatos descritos na petição

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Hipótese em que o autor foi vítima do golpe da troca de cartões [em caixa de autoatendimento instalado em supermercado]. Verificação subsequente da operação fraudulenta a débito em sua conta corrente, no valor de R$ 4.300,00. Consideração de que o banco é responsável pela incolumidade de seus clientes, mesmo porque os fatos descritos na petição inicial são previsíveis, do que resulta indisputável a negligência da instituição financeira em propiciar a segurança necessária aos seus clientes no momento da utilização dos equipamentos de autoatendimento bancário. Verossimilhança das alegações do autor, que levou o fato ao conhecimento da autoridade policial e notificou prontamente o banco acerca da movimentação financeira não reconhecida. Admissibilidade da inversão do ônus probatório. Falha na segurança do serviço bancário disponibilizado ao correntista. Negligência do banco evidenciada. Ressarcimento do valor da operação indevida (R$ 4.300,00) determinado. Danos morais indenizáveis caracterizados, ante os sérios transtornos ocasionados ao correntista em virtude do defeito na prestação do serviço bancário. Consideração de que se recusou o banco a restituir voluntariamente ao autor o valor extraviado de sua conta. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.